Tribunal: TJBA
Processo: 0500371-29.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500371-29.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RICARDO DE MENESES ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7, II DA LEI 11340/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, REFORÇADA, INCLUSIVE, POR OUTRAS PROVAS. FUNDADO TEMOR BEM CARACTERIZADO E EXTRAÍDO DO CONTEXTO DO MATERIAL PROBATÓRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cinge-se que a materialidade dos fatos encontra-se positivada por meio da própria autoria delitiva, a qual, muito embora o apelante a negue, a prova coligida nos autos não corrobora tal assertiva.

P
resentes a
tipicidade, a
autoria e a materialidade, pois a versão da vítima,
apresenta-se
firme e coerente, motivo pelo qual agiu com acerto o Juízo
a quo
ao condenar o
A
pelante nas penas do art. 147 do CP, não sendo caso de absolvição.

É cediço que nos casos de violência contra a mulher a versão da ofendida tem valor probatório significativo, principalmente quando coerente com o contexto probatório dos autos. Tal particularidade é fundamental, segundo a doutrina e a jurisprudência, para fundamentar um édito condenatório.

Quanto ao
s

pedidos
de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como seja assegurado ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, conclui-se pela ausência de interesse jurídico, restando prejudicado os pleitos, pois já aplicados na sentença recorrida.

PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DO APELO.

Apelo CONHECIDO E improvido
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CRIME Nº
0500371-29.2020.8.05.0150
,
em que são partes,
RICARDO DE MENESES ARAÚJO,
como Apelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como Apelado,
ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em CONHECER E

NEGAR
provimento AO APELO
,
nos termos do
V
oto do Desembargador relator.

Desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto

RELATOR